Tribunal: TJDFT
Processo: 0000508-70.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CONFISSÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória, que condenou o réu pela prática de furto qualificado mediante abuso de confiança (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal), fixando a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, aduzindo que o réu tinha intenção de devolver o aparelho de telefone tomado emprestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Questão em discussão: definir se as provas produzidas, associadas à confissão do réu, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
- A materialidade e autoria do crime de furto qualificado estão comprovadas por meio de provas robustas e coerentes, incrementadas pela confissão do réu, o que justifica a manutenção da condenação.
- Regular a condenação do réu por furto qualificado pelo abuso de confiança deve, uma vez que o réu se aproveitou da suposta amizade existente entre autor e vítima para desaparecer com o aparelho de celular, sendo preso na posse do bem somente 24 horas depois mediante intervenção da autoridade policial, adequando-se a atuação do réu à previsão contida no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
- Em que pese valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase do cálculo, infere-se que a correção do erro não interfere na pena definitiva aplicada, haja vista impossibilidade de redução da pena, na segunda etapa, pela presença da atenuante da confissão espontânea, por força da vedação preconizada pelo verbete de Súmula 231, do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
- A qualificadora de abuso de confiança no crime de furto se aplica quando o agente se aproveita da relação de confiança para subtrair valores ou bens da vítima.
- Em que pese valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase do cálculo, infere-se que a correção do erro não interfere na pena definitiva aplicada, haja vista impossibilidade de redução da pena, na segunda etapa, pela presença da atenuante da confissão espontânea, por força da vedação preconizada pelo verbete de Súmula 231, do STJ.